Tribunal: TJDFT
Processo: 0717737-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 0717737-03.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS AGRAVADO: FABIO APARECIDO OLIVEIRA DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS contra a decisão de ID 155785438, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião nos autos da Ação de Busca e Apreensão, posteriormente convertida na Execução de Título Extrajudicial n. 0701281-73.2022.8.07.0012, movida por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em face de FABIO APARECIDO OLIVEIRA DA SILVA, ora agravado. Na origem, a Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados requereu a sucessão processual da Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A., então exequente, sob o fundamento de ter se tornado cessionária dos créditos executados (ID origem 149823821). O Juízo proferiu despacho determinando a intimação da Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados para juntar “[...] documentação referente a seus atos constitutivos com a respectiva comprovação do registro e documento referente à cessão do crédito do qual conste o nome da parte executada [...]” (ID origem 150611300). Ela, no entanto, anexou apenas 1 (uma) planilha de débitos (IDs origem 150641215 e 150641221). Diante disso, o Juízo proferiu o despacho abaixo transcrito: Embora cumprida a ordem de ID 149167702, os comandos de ID 150611300 não o foram. Por isso, intime-se a pretensa cessionária do crédito exequendo (ID 149823814) para que cumpra as ordens de ID 150611300, sob pena de indeferimento do pedido de sucessão processual e consequente extinção do processo sem satisfação do mérito. (ID origem 151629054) Em resposta, a Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados requereu a juntada de “Instrumento Particular de Contrato de Cessão e Aquisição de Direitos de Crédito e Outras Avenças” (IDs origem 153434620 e 153434623). O Juízo, então, determinou a sua intimação para juntar, [...] no derradeiro prazo de 5 (cinco) dias [...] documentos referentes a seus atos constitutivos, sob pena de indeferimento do pedido de sucessão processual e extinção do processo sem satisfação do mérito. (ID origem 153786774) A Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados, no entanto, não juntou os atos constitutivos indicados no despacho e se limitou a anexar documentos relativos à cessão de crédito celebrada (IDs origem 154926202 e 154926203). Diante disso, foi proferida a decisão ora recorrida, na qual o Juízo de origem indeferiu a sucessão processual, nos seguintes termos: Considerando que, embora insistentemente intimada, a pretensa cessionária do crédito exequendo não apresentou seus atos constitutivos, indefiro, por ora, a sucessão processual. Intime-se a parte exequente para que, em 5 dias, promova o regular andamento da ação, cumprindo a ordem de ID 149167702, sob pena de extinção do processo sem satisfação do mérito. (ID origem 155785438) Nas razões recursais, a Itapeva XI Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados sustenta que, em virtude da cessão de crédito celebrada, possui o direito de promover a sucessão processual do cedente ou, ao menos, de atuar na condição de assistente litisconsorcial. Afirma que “Todos os documentos pertinentes para a substituição do polo ativo foram juntados aos autos quando do requerimento [...]” e que “[...] a substituição do polo ativo da demanda não traz prejuízos ao agravado, além de ser direito da Cessionária”. Defende que a notificação prevista no art. 290 do Código Civil – CC não é necessária para comprovar a exigibilidade da dívida, mas apenas para garantir que o devedor pagará à pessoa correta. Ao final, requer, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo, “[...] para que seja devidamente deferida e cumprida a liminar de Busca e Apreensão”; b) a atribuição de efeito suspensivo à decisão recorrida, e, b) no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão de indeferimento da sucessão processual (ID 46530567). Em manifestação de ID 48723740, o agravado informou a prolação de sentença nos autos originários e, por via de consequência, requereu que o presente recurso fosse julgado prejudicado pela perda do objeto. Vieram os autos conclusos a esta Relatoria. É o relatório. DECIDO. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso em apreço, o agravante pretende a reforma da decisão que determinou a juntada dos documentos referentes a seus atos constitutivos, sob pena de indeferimento do pedido de sucessão processual e extinção do processo sem satisfação do mérito. Da análise dos autos do processo originário, observa-se que foi proferida sentença no dia 10/07/2023 (ID 46697696), pela qual o d. Magistrado de primeiro grau considerando o exposto nos autos e o conteúdo do artigo 485, III e VI, e parágrafo 1o, do Código de Processo Civil, julgou extinto o processo sem satisfação do mérito. A prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão recorrida. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. ""DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento dos referidos recursos. Agravo de Instrumento e Agravo Interno não conhecidos. Maioria." (Acórdão 1191513, 07000739520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.2. Hipótese em que sobreveio sentença nos autos de origem, extinto o cumprimento de sentença, o que enseja a perda de objeto dos recursos anteriores 2. Agravo interno e agravo de instrumento não conhecidos. (Acórdão 1390694, 07091047120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – Grifou-se. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Portanto, o provimento jurisdicional extintivo do processo de origem, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília, 10 de julho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator